Tribunal: TJMT
Processo: 0005101-27.2014.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005101-27.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 063.664.031-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MPEMT - SORRISO (APELADO), CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 063.664.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) –
EXISTÊNCIA

LAUDO MÉDICO QUE INDIQUE A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

3. Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem a internação compulsória do paciente, ante o uso abusivo de drogas, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso.

4. Conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juíza Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande,
que julgou procedente o pleito inicial da “Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela” no
5101-27.2014.811.0040
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
representando os interesses de
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS,
e
condenou os Requerido a fornecerem tratamento toxicológico em clínica de dependência química especializada.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os recursos financeiros destinados aos serviços de saúde de competência dos municípios são escassos e para que não se dê cabo à própria assistência de base, é importante fixar a premissa de que para cada medicamento excepcional e tratamento médico ambulatorial que o judiciário obriga o Município a comprar, outros pacientes deixarão de receber os medicamentos e tratamentos médicos básicos.

No mérito, sustenta que a internação compulsória é medida que deve ser adotada como última alternativa, ou seja, apenas quando as medidas extra-hospitalares se demonstrarem insuficientes, o que não foi comprovado pela parte autora neste caso.

Expõe que a parte autora não obteve êxito em comprovar cabalmente a sua hipossuficiência econômica, a urgência/necessidade do tratamento, e a negativa do poder público em fornecer o tratamento.

Afiança que não há qualquer laudo médico atualizado comprovando a necessidade de internação compulsória do requerente e, quanto a negativa do Poder Público, verifica-se que há histórico de diversos atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde, o que demonstra logicamente que o paciente tem sido atendido, logo faltam os requisitos necessários para o sucesso da presente ação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no sentido de desprover o recurso. [id. 8221585]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva tão-somente do Município e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação. [id. 8499173]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE SORRISO
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento postulado é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas, é sabido que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. (...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE SORRISO)
e o Estado de Mato Grosso a providenciarem o necessário para a internação de Carlos Eduardo Alves da Silva em clínica especializada em tratamento de dependente químico.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTDUAL
atuando em defesa dos interesses de
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS
ajuizou em
01/07/2014
a “Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela” contra o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a internação compulsória do adolescente, assistido, em clínica de dependência química.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública de obrigação de fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos interesses do jovem CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO, para TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida às fls. 90/96.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de:

a) CONDENAR os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO, a obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização do tratamento toxicológico em clínica de dependência química especializada, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda não tiver sido realizada, contados da intimação desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, além do que for necessário para o restabelecimento da saúde;”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
,
a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Equitativamente a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2o dispõe que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Logo, na medida em que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Todavia, embora incontroverso o direito a assistência à saúde, devem ser levadas em especial consideração algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação das demandas que as envolvam, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde - SUS e, por conseguinte a própria coletividade.

Não bastasse isso, inúmeras são as pretensões postuladas no Judiciário, na chamada “judicialização da saúde”, de sorte que se impõe que as decisões sejam pautadas na razoabilidade, coerência e sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade e urgência do interessado.

Portanto, torna-se necessária a demonstração de três elementos para a judicialização da demanda, quais sejam: a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.

No presente caso, verifica-se que a parte substituída é dependente químico, conforme atesta o exame toxicológico acostado ao id. 8221473.

A Lei Federal no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, estabelece que:

“Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o.

Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III
- internação compulsória: aquela determinada pela Justiça
.”.

Conforme se denota dos autos, através do relatório do Conselho Tutelar de Sorriso (id. 8221473), exame toxicológico (id. 8221473) e Laudo Médico (id. 8221473), restou evidenciado que o adolescente Carlos Eduardo Alves dos Santos representa situação de risco absoluto, mostrando-se indispensável a intervenção do Poder Judiciário, a fim de resguardar o seu bem estar, bem como dos familiares por meio de internação compulsória.

Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 227 aduz que a criança e o adolescente gozam de prioridade absoluta, senão vejamos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

No mesmo sentido dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.”

Portanto, mostram-se suficientes as provas acostadas aos autos a favor da parte autora no sentido de atestar a necessidade e urgência da internação compulsória ao paciente.

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (N.U 0053167-90.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). (grifei)

“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE JOELHO - URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVADO PODER PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO. Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes. Recurso não provido” (TJMT RAC no. 62142/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGOLHE-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020